Tribunal: TJBA
Processo: 8128391-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8128391-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS DANIEL SANTANA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA, ELDER COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
§ 4º,
DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. LESÕES COMPATÍVEIS COM QUEDA EM ESCADARIA DURANTE FUGA. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO ILÍCITA DA PROVA AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRACIONA
M
ENTO
PARA A VENDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS QUANDO COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS.

PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
DESPROVIMENTO.
QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO INCOMPATÍVEIS
COM O CONSUMO PESSOAL
.

DOSIMETRIA PENAL. MANUTENÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. JUSTIFICA
DA
A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
(
ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
)
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação proposto
por Carlos Daniel Santana Conceição,
em face da sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, Dr.
Freddy Carvalho Pitta Lima
, que
o
condenou nas penas dos artigos 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06, fixando
definitiva em

0
3
(
três
) anos de reclusão, no regime inicial
aberto
, além de
300
dias-multa.

2- Preliminar de nulidade por suposta agressão policial. Desprovimento.
Ausente prova inequívoca da alegada agressão policial, sendo as lesões compatíveis com a narrativa de queda em escadaria durante a fuga, confirmada por laudo pericial e por depoimentos testemunhais coesos, não há nulidade a reconhecer.

3- Pedido de Absolvição por falta de provas. Desprovimento.
O conjunto probatório – auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais colhidos sob contraditório – comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não sendo afastada a credibilidade dos agentes públicos quando seus relatos são harmônicos e amparados por outros elementos de prova.

4- Pedido de desclassificação para uso próprio. Desprovimento.
A posse de expressiva quantidade de drogas (maconha e cocaína), fracionadas em diversas porções e em local conhecido pela traficância, afasta a tese de uso próprio.
Ademais, o Apelante estava em local conhecido pela traficância, na companhia de homens armados que deflagraram tiros contra os policiais.

5- A expressiva quantidade e natureza das drogas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
O
Apelante estava
na posse de 142,11 gramas de maconha
(
fracionada em 50 recipientes cilíndricos
);

de
152,82 gramas de maconha
(
distribuída em 73 sacos incolores
)
, além de 571,25 gramas de cocaína
(
acondicionada em 461 porções individuais
)
.

6- Parecer
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

7- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8128391-76.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CARLOS DANIEL SANTANA CONCEIÇÃO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
j
ulgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15